Tribunal: STF
Processo: RE 196930
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: O recurso foi conhecido e provido com relação
aos segurados das categorias citadas pelo acórdão, entre as quais
se incluem os avulsos.
Por não haver valor de condenação (ação declaratória),
os honorários são fixados sobre o total dos depósitos.
Embargos, parcialmente recebidos.